Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-91.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA DO CONDUTOR DE SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO OU A QUALQUER OUTRO PROCEDIMENTO CAPAZ DE PERMITIR A CERTIFICAÇÃO DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento da suposta ilegalidade do auto de infração de trânsito lavrado em seu desfavor, em

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA DO CONDUTOR DE SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO OU A QUALQUER OUTRO PROCEDIMENTO CAPAZ DE PERMITIR A CERTIFICAÇÃO DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento da suposta ilegalidade do auto de infração de trânsito lavrado em seu desfavor, em decorrência de sua recusa a se submeter ao teste do etilômetro – inadmissibilidade – higidez do auto de infração de trânsito lavrado em desfavor da postulante, em razão de recusa de ser submetida a teste para certificar a influência, ou não, de álcool ou outra substância psicoativa – inteligência do art. 165-A, do CTB, que prevê infração administrativa para a simples conduta de recusa do condutor de se submeter a qualquer teste que permita refutar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo desnecessária a prova de existência de qualquer concentração de álcool – sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso da impetrante desprovido.